Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700076-26.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO, ALINE AZEVEDO DE ARAUJO APELADO: ALINE AZEVEDO DE ARAUJO, ADILSON AZEVEDO BARRETO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível e de Apelação Adesiva, interpostas, respectivamente, por ADILSON AZEVEDO BARRETO e por ALINE AZEVEDO DE ARAUJO, em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, na presente Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e improcedentes os reconvencionais. Preparo do recurso principal comprovado em IDs 14961870 e 14961871. Preparo do Adesivo comprovado em IDs 14961879 e 14961880. Contrarrazões ao principal em 14961875. Contrarrazões ao Adesivo em ID 14961889. A parte Apelante ADILSON AZEVEDO BARRETO, em suas contrarrazões ao Recurso Adesivo (ID 14961889), suscita preliminar de cerceamento de defesa. Ato contínuo, a parte ALINE AZEVEDO DE ARAUJO junta aos autos documentos novos, em petição de ID 15794941 e seguintes. Assim, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 932, I, todos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ALINE AZEVEDO DE ARAUJO para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca da questão preliminar ventilada em sede de contrarrazões. No mesmo prazo comum, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, todos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ADILSON AZEVEDO BARRETO para vista e manifestação acerca dos documentos juntados pela parte adversa em ID 15794941 e seguintes. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2020 18:40:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador